Tribunal: TJSP
Processo: 2048866-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleiteia a Defesa a cassação da r. decisão que indeferiu a continuidade das saídas temporárias após a Lei no 13.964/2019. Em regra, o remédio heroico não é instrumento hábil a verificar o preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear decisões proferidas em sede de execução penal, salvo quando manifesta a

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleiteia a Defesa a cassação da r. decisão que indeferiu a continuidade das saídas temporárias após a Lei no 13.964/2019. Em regra, o remédio heroico não é instrumento hábil a verificar o preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear decisões proferidas em sede de execução penal, salvo quando manifesta a ilegalidade. No entanto, este é o caso dos autos. Norma de conotação material, que passou a vedar a saída temporária aos condenados por crime hediondo com resultado morte. Impossibilidade de aplicação retroativa da lei penal mais rigorosa. Constrangimento ilegal demonstrado. Ordem concedida, referendada a liminar, com recomendação.